Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716852-57.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA PACIENTE: DOUGLAS MACEDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA em favor de DOUGLAS MACEDO, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. No presente writ, pleiteia a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando, em suma, i) ausência dos requisitos da prisão preventiva; ii) presunção de inocência; iii) predicados favoráveis do paciente; iv) necessidade de substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 318, III, do CPP, tendo em vista que o paciente “era o responsável pelo auxílio nos tratamentos de seu tio, que sofre de esquizofrenia, prestando ajuda à sua avó, já de idade avançada, não conseguindo, portanto, cuidar sozinha de seu filho, dividindo funções, portanto, com o acusado”. Aduz que outro Habeas Corpus foi impetrado e teve sua ordem denegada, mas, à época, a impetrante não possuía as informações acerca da imperiosa necessidade da presença do paciente nas funções da casa. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, pede a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. DOUGLAS MACEDO foi preso em flagrante, em 28/4/2021, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente, em que se busca a revogação da sua prisão preventiva. Alega a defesa, como fato novo, que, na ocasião da impetração anterior, a impetrante não tinha conhecimento da necessidade da presença do paciente no seio familiar, tendo em vista que ele ajuda nos cuidados com o tio, que sofre de esquizofrenia. Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus é mera reiteração do HC 0712845-22.2021.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de cocaína (mais de 500g). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1340306, 07128452220218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido habeas corpus foi julgado em 13/5/2021 e o acórdão foi disponibilizado no DJe de 25/5/2021, ou seja, no DJe de ontem. Na data de hoje, 26/5/2021, foi interposto Recurso Ordinário. A toda evidência, trata-se de reiteração do habeas corpus anterior. Embora tenham sido impetrados por advogados diferentes, ambos os habeas corpus foram impetrados em favor do mesmo paciente, com mesma causa de pedir e pedido. Consultando a ação penal originária (n. 0713974-59.2021.8.07.0001) não se constata que tenha havido qualquer pedido de revogação da prisão apresentado no Juízo a quo e, por consequência lógica, não existe qualquer decisão que não tenha sido apreciada pelo 2o grau de jurisdição. A despeito da alegação da impetrante de que não tinha conhecimento da necessidade da presença do paciente no seio familiar, não há qualquer novo ato da autoridade coatora que enseje a análise de ilegalidade ou abuso de poder. De toda forma, inexiste nos autos elementos que comprovem à saciedade que o tio e a avó do paciente necessitam de seus cuidados e de sua presença. Acerca do tema, transcrevo os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO O ADMITIU. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS PELA TURMA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se admite habeas corpus quando idêntica matéria - mesmo paciente, contra a mesma autoridade coatora e com mesma causa de pedir - já foi analisada e decidida por esta Terceira Turma Criminal em impetração anterior. II. Frisa-se que, como já registrado em habeas corpus anteriormente impetrado em favor do embargante, encerrada a instrução, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, sendo inviável o pedido de flexibilização do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. III. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1171516, 07082106620198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no PJe: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RAZÕES NÃO ACOLHIDAS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PROBLEMA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO MÉDICO RELATADO OU DA IMPOSSIBILIDADE DO ATENDIMENTO NA PENITENCIÁRIA. ÔNUS DO IMPETRANTE. A reiteração de habeas corpus sem que haja a colação de fatos supervenientes aos anteriormente declinados em outro writ, enseja a sua não admissão, ante a constatação de que persistem os fundamentos constantes no acórdão anterior. Compete ao impetrante a comprovação de que o paciente, supostamente acometido de doença grave, não está recebendo tratamento médico adequado na penitenciária, não sendo admitida a dilação probatória na via estreita do habeas corpus. Precedente do Col. STJ. (Acórdão n. 962836, 20160020332395HBC, Relator: ESDRAS NEVES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2016, Publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 249/253) (grifo nosso). Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus por configurar mera reiteração de impetração anterior. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador